Tribunal: TJSP
Processo: 0000334-92.2012.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Embargos rejeitados, constituindo título executivo judicial em favor do autor no importe perseguido na inicial – Insurgência pela ré – Descabimento – Inadimplemento incontroverso e que consta de instrumento de Confissão de Dívida, que constitui novação das obrigações anteriores vencidas e impagas – Ausência de cobrança de juros capitalizados,

Ementa:
*MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Embargos rejeitados, constituindo título executivo judicial em favor do autor no importe perseguido na inicial – Insurgência pela ré – Descabimento – Inadimplemento incontroverso e que consta de instrumento de Confissão de Dívida, que constitui novação das obrigações anteriores vencidas e impagas – Ausência de cobrança de juros capitalizados, conforme se infere do próprio instrumento e cálculos coligidos à petição inicial, que demonstram cobrança de multa e juros moratórios de 1% ao mês – Autora que não está obrigada a firmar contrato com a ré para recebimento de quantia irrisória frente ao débito perseguido, principalmente se considerado que já entabulou com ela acordo anteriormente que restou descumprido – Rejeição dos embargos imperativa – Pleito ao desbloqueio dos valores indevidamente constritados que esbarra na informação a condutora da lide de que já houve tal liberação e que deverá ser perseguido em primeiro grau de jurisdição - Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados em para 15% sobre o valor da condenação, a teor do contido no §11, do art. 85/CPC, observada a gratuidade sob a qual a ré litiga e que a beneficia desde o seu ingresso nos autos – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*